Tribunal: STF
Processo: ARE 1460442
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. ATOS FISCALIZATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MEDIDAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDAPELO ESTADO DE SÃO PAULO. OCUPAÇÃO DE ÁREA INSERIDA NO PARQUE ESTADUAL DA SERRADO MAR E INTEGRANTE DO BIOMA MATAATLÂNTICA. Ação jugada procedente, com a confirmação da tutela de urgência, para impor à ré a obrigação de fazer consistente em promover a recuperação ambiental, estética, turística e paisagística da área degradada, com a demolição de construções e retirada de material incompatível com o ecossistema e o plantio de espécies florestais adequadas ao local, nos padrões e nos prazos impostos pela legislação e pelo órgão ambiental competente, Desocupação em 90 dias e abstenção de praticar novos atos de esbulho, turbação, degradação ambiental ou paisagística, tudo sob pena de multa diária de R$ 500,00. Insurgência da requerida, com preliminar de nulidade da citação. Descabimento, com afastamento da preliminar. A ré foi devidamente citada por meio de carta endereçada a seu apartamento residencial, situado em condomínio edilício com controle de acesso, sendo válida a entrega do mandado citatório a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC. No mérito, restou comprovado que a área se localizada dentro do Parque Estadual da Serra do Mar (instituído pelos Decretos Estaduais nº 10.251/77 e nº 56.572/10) e no Bioma Mata Atlântica (protegido pela Lei Federal nº 11.428/06). Unidade de Conservação de Proteção Integral (artigo 8º, inciso III, c.c. o artigo 11, § 4º, da Lei 9985/00). Não há dúvidas quanto à pertinência da desocupação e restauração da área de especial proteção ambiental descrita na inicial, nos termos proclamados pela r. sentença, observando-se, ainda, que o bem é de domínio público e, portanto, não admite usucapião (C. Civil, art. 102 e CF, art. 183, § 3º) nem qualquer outro tipo de regularização, tampouco indenização ao ocupante, independentemente do tempo da ocupação. Sentença de procedência da ação integralmente mantida. RECURSO DESPROVIDO” (e-doc. 126). 



    Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 138).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o “art. 1º, III da CF/88, a Dignidade da Pessoa Humana; art. 5º, LV e 7º da CF/1988, Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa; 
arts. 5º, XXIII da CF/88, Função Social da Propriedade e art. 6º, Direito à Moradia” (e-doc. 153). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 173).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “foi sinalizado na apelação e no recurso extraordinário a falta de política pública ao meio ambiente caracterizado como ato de governo local em detrimento ao recorrida, mais precisamente com a edição da Lei estadual 14.982 e desrespeitada pela própria recorrente que a criou como governo do Estado de São Paulo, no sentido de beneficiar o recorrente“ 
(sic, fl. 9, e-doc. 177). 



    Salienta que “a afronta ao art. 5º, LV se dá pela inobservância do contraditório e ampla defesa, vez que a revelia da Agravante não produz os efeitos do art. 344 se as alegações formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova nos autos, nos termos do art. 345, IV do CPC. Isto é, a prova utilizada para embasar a decisão combatida, o Laudo da Fundação Florestal (fls. 19/23), se encontra em contradição com as demais provas acostadas pela Agravante, sem dar oportunidade da parte adversa confrontá-lo, em total afronta aos princípios constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa” (fl. 10, e-doc. 177).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “i) Seja recebido, processado e admitido o presente Recurso Extraordinário;



    ii) Requer sejam deferidos todos os benefícios da gratuidade de justiça;



    iii) Requer a concessão do efeito suspensivo do Acórdão/sentença até o final do julgamento;



    iv) Seja intimada a recorrida para oferecer contrarrazões no prazo legal;



    v) Seja dado provimento ao presente recurso, declarando a violação à Constituição Federal de 1988 do Acórdão ora recorrido, tudo com base nos fundamentos acima aludidos, por ser matéria de Direito e Justiça” (fl. 12, e-doc. 177).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada no ponto relativo à ausência de prequestionamento, por ter sido a matéria constitucional devidamente impugnada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido e no recurso extraordinário.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para acolhimento da pretensão da agravante. 



    7. Na espécie, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Estado de São Paulo contra Maria Júlia Duarte Rodrigues, objetivando, “a) em caráter liminar, a imposição de obrigação de não fazer à requerida, consistente em se abster de praticar novos atos de esbulho e/ou turbação da posse e degradação ambiental e/ou paisagística na área litigiosa; e b) a condenação da ré a promover a integral recuperação ambiental, estética, turística e paisagística da área degradada, com a demolição de todas as construções existentes, a retirada de todo o material incompatível com o ecossistema e o plantio de espécies florestais adequadas ao local, nos padrões e nos prazos impostos pela legislação e pelo órgão ambiental competente; e c) a condenação da ré a desocupar a área em questão” 
(e-doc. 76).



    Na inicial, o autor anota que “a requerida ocupava, de modo irregular e clandestino, área integrante do Parque Estadual da Serra do Mar, situada mais precisamente no interior do Núcleo Itutinga dos Pilões, onde erigiu construção de alvenaria com aproximadamente 90m2, utilizada para fins de lazer” 
(e-doc 76).



    Em primeira instância, o juízo da Vara da Fazenda Pública da comarca de São Vicente julgou procedentes os pedidos autorais, para “a) a promover a integral recuperação ambiental, estética, turística e paisagística da área degradada, com a demolição de todas as construções existentes, a retirada de todo o material incompatível com o ecossistema e o plantio de espécies florestais adequadas ao local, nos padrões e nos prazos impostos pela legislação e pelo órgão ambiental competente, sob pena de multa diária de R$ 500,00; b) a desocupar a área sub judice, no prazo de 90 dias, sob de multa diária de R$ 500,00; e c) a se abster de praticar novos atos de esbulho e/ou turbação, degradação ambiental e/ou paisagística, tais como construções, derrubadas, queimadas, roçadas, acessões, benfeitorias, plantações, criações ou qualquer outra obra ou atividade lesiva ao meio ambiente na área em litígio e arredores, sob pena de multa diária de R$ 500,00” (e-doc. 76).



    Essa decisão foi mantida pela Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo (e-doc. 126).



    8. A agravante sustenta que “há 36 anos tem-se a posse da área sub judice de forma mansa e pacífica, sem qualquer multa ambiental ou notificação do Estado sobre eventuais riscos ao meio ambiente – tais sanções não estão nos autos –, portanto, os fatos levam a conclusão de que a função socioambiental da propriedade está sendo cumprida. A ocupação humana se harmoniza com a natureza através da exploração dos recursos (moradia) sem a degradação do ambiente, o que se emolda intrinsecamente ao objetivo do Desenvolvimento Sustentável, princípio basilar do Direito Ambiental, nos termos do art. 225, caput, parte final, da CF (‘para as presentes e futuras gerações’)” (fl. 27, 
e-doc. 153).



    Realçou pender “controvérsia se a propriedade da Recorrente está localizada em área de preservação permanente. Ocorre que apenas uma perícia poderia constatar com exatidão os danos ambientais alegados, posto que há alterações significativas no Código Florestal, a Lei nº 12.651/2012, quanto à distância da APP em relação ao curso d’água” (fl. 34, e-doc. 153).



    Ao desprover o recurso de apelação, a Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça paulista manteve a condenação imposta em primeira instância, assentando que os recorrentes ocuparam área de preservação ambiental e suprimiram a vegetação nativa. Consta no voto condutor do acórdão recorrido:



    “A ação foi ajuizada pelo Estado de São Paulo sob a alegação de que a requerida, ora apelante, invadiu área pública e erigiu construção em área pertencente ao Parque Estadual da Serra do Mar, instituído pelos Decretos Estaduais nº 10.251/77 e nº 56.572/10.



    Bem demonstrados os fatos articulados na exordial, prolatou-se a r. sentença de procedência da ação, que não merece reparo.



    No tocante à alegação de nulidade, tem-se que a ré foi devidamente citada por meio de carta endereçada a seu apartamento residencial no Município de Santo André, situado em condomínio edilício com controle de acesso, sendo válida a entrega do mandado citatório a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC.



    Nota-se que o AR positivo foi juntado aos autos em 09/10/2019 (fls. 75) e, poucos dias após o decurso do prazo de defesa, a ré apresentou manifestação no feito para postular, dentre outras questões processuais, a nulidade da citação, que no seu entender deveria ter sido realizada por Oficial de Justiça (fls. 76/79). Contudo, ao assim proceder, a requerida deixou de apresentar sua contestação no prazo legal, o que efetivamente acarretou sua revelia, nada justificando a devolução do prazo, como bem decidido pelo MM. Juiz ‘a quo’ 
(fls. 183).



    Aliás, contra essa interlocutória, a ré não se insurgiu na época.



    Enfim, a preliminar de nulidade não prospera, passando-se ao exame do mérito.



    Os fatos alegados na inicial restaram bem comprovados. Além da presunção de veracidade, como efeito da revelia, o laudo técnico produzido pela Fundação Florestal (fls. 19/23), unidade gestora do Parque Estadual da Serra do Mar, aponta que ‘em vistoria realizada em 07/06/2017 (coordenadas 23º55'31.70"S – 46º30'32.10"O) constatamos a permanência de construção no interior do Pesm, em alvenaria medindo aproximadamente 90m², sendo utilizado para lazer’ (fls. 20, item V g.n.).



    O § 4º do artigo 225 da CF elenca como patrimônio nacional a Mata Atlântica e a Serra do Mar, apenas autorizando sua utilização nos termos da lei e desde que se assegure a preservação ambiental, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.



    A Constituição Estadual, em seu artigo 196, também considera a Serra do Mar como espaço especialmente protegido, restringindo sua utilização aos termos da lei, desde que em consonância com a preservação ambiental e exigindo prévia autorização.



    Parque Estadual é considerado Unidade de Conservação de Proteção Integral (artigo 8º, inciso III, c.c. o artigo 11, § 4º, da Lei 9985/00), de modo que há restrições a seu uso e ocupação, em virtude do escopo de preservação da natureza.



    A área descrita na inicial se localizada dentro do Parque Estadual da Serra do Mar (instituído pelos Decretos Estaduais nº 10.251/77 e nº 56.572/10) e a área também é dotada de vegetação típica da Mata Atlântica, igualmente sob especial proteção ambiental, com flora diversificada e com grande número de espécies raras, considerada uma das florestas tropicais úmidas mais ameaçadas de extinção do planeta.



    É o que aponta o laudo ambiental de fls. 16/20, revelando, às 
fls. 19, que: ‘A área em questão é formada em sua maior parte por terreno com declividade acentuada solo rochoso e cortado por vários cursos hídricos, apesar de diversas interferências antrópicas (Rodovias, antenas e outras estruturas) o local é dotado de notável beleza cênica. A vegetação é categorizada como Vegetação Secundária da Floresta Ombrófila Densa Submontana, em Estágio Médio a Avançado de regeneração, região montanhosa’.



    A cobertura vegetal, por constituir bioma da Mata Atlântica, é protegida pela Lei Federal nº 11.428/06, que busca assegurar maior efetividade na proteção, incluindo entre as formações florestais nativas e ecossistemas associados integrantes desse bioma a Floresta Ombrófila Densa (art. 2.º).



    A Lei Federal nº 11.428/06, como preceituamos seus art. 14 e 20, exige expressa autorização do órgão ambiental para o corte, supressão e exploração da vegetação da Mata Atlântica, delimitando as hipóteses e as exigências necessárias.



    Portanto, não há dúvidas quanto à pertinência da desocupação e restauração da área de especial proteção ambiental descrita na inicial, nos termos proclamados pela r. sentença, observando-se, ainda, que o bem é de domínio público e, portanto, não admite usucapião (C. Civil, art. 102 e CF, art. 183, § 3º) nem qualquer outro tipo de regularização, tampouco indenização ao ocupante, independentemente do tempo da ocupação.



    Por todo o exposto, não prosperam as razões recursais, mostrando-se de rigor a integral manutenção da r. sentença de procedência da ação, por seus bem lançados fundamentos” 
(e-doc. 126).



    Na espécie, o Tribunal de origem aplicou as normas de regência para dar cumprimento ao art. 225 da Constituição da República e condenar a agravante a desocupar a área ambientalmente protegida e indenizar o Estado-membro pelo dano ambiental praticado.



    Para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias e acolher a tese da agravante de que o imóvel ocupado não se situa em área de preservação ambiental e que não teria havido dano à vegetação nativa seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidem, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.384.352-ED-segundos-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    ”AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.5.2017. LOTEAMENTO URBANO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Por ser necessário o reexame de normas de estatura infraconstitucional para que se conclua pela existência das violações apontadas, eventual ofensa ao texto constitucional acaso verificada ocorreria, quando muito, por via reflexa ou oblíqua, o que inviabiliza o prosseguimento do apelo extremo. 2. A análise da questão apresentada depende da apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 
n. 1.030.517-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.5.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LOTEAMENTO REALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ – IAP. DECRETO 1.502/1992 DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELOS AGRAVANTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.146.933-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.1.2021).



    9. Quanto ao argumento da agravante de afronta aos incs. XXXV e LIV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    No mesmo sentido são os seguintes julgados deste Supremo Tribunal:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF)” (ARE n. 1.039.453-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Diferença de caixa. Descontos salariais. Violação do princípio da legalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A violação do princípio constitucional da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da questão em sede de recurso extraordinário, conforme prevê a Súmula nº 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 
n. 1.221.625-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.11.2019). 



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora